Tribunal: TJMT
Processo: 1060124-77.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060124-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUSDEDIT ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 665.534.586-34 (RECORRENTE), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a omissão apontada, no que concerne aos honorários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargado, para, tão somente, afastar a multa cominatória, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão no julgado pois não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.

Ao final requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão apontada.

A Embargada apresentou manifestação em 16/06/2023, no id 172173685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1060124-77.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Deusdedit Alves de Oliveira

Embargada(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à pretensão da Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supratranscrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa.

Deste modo, tendo em vista que no caso dos autos não houve a fixação dos honorários sucumbenciais, acolho a pretensão da Embargante para fixa-lo.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência da omissão no acórdão
O ACOLHO
, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, conheço do recurso, e diante da ausência de intimação pessoal da Recorrente para cumprir a obrigação de fazer imposta em caráter de tutela de urgência e confirmada na sentença, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para afastar a multa cominatória em questão.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023